Tribunal: TJES
Processo: 0017175-73.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017175-73.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COPEMAR - COMERCIO DE PESCADOS E MARISCOS LTDA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, da relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 487743 PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 30/09/2016.)

2. Diante da tentativa anterior frustrada de citação por oficial de justiça e da ausência de atualização do endereço no cadastro fiscal, é inócuo determinar nova citação via postal no mesmo endereço, sendo, portanto, válida a citação por edital.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017175-73.2019.8.08.0347

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : COPEMAR - COMERCIO DE PESCADOS E MARISCOS LTDA E OUTROS.

DEF. PÚBLICA : HELLEN NICACIO DE ARAUJO.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por COPEMAR - COMERCIO DE PESCADOS E MARISCOS LTDA., ERMES LUIZ FRANCISCO MATTOS e DANILO CANCEGLIERE MATTOS, assistidos pela Defensoria Pública sob o múnus público da curadoria especial, em face da sentença que rejeitou os embargos opostos contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, relativos à execução fiscal nº 0047321-43.2012.8.08.0024.

Aduz, em síntese, que (i) é nula a citação por edital; (ii) é necessário o exaurimento das diligências para a localização do executado; e (iii) nenhuma das providências foi adotada nos autos, em que bastou a falta de êxito da citação pessoal dos executados para que fosse deferida a citação ficta.

Pois bem.

A Súmula 414 do c. Superior Tribunal de Justiça prevê que “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, da relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 487743 PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 30/09/2016.)

Em contrapartida, a Corte Superior também já assentou que “
É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia
” (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019).

Da análise dos autos, verifica-se, conforme afirmado pelo magistrado de primeiro grau, na sentença, que “constam das certidões de eventos 32.1, 60.1 e 63.1 que as partes executadas encontram-se em local incerto e não sabido” (p. 22 do ID 3726271).

Ademais, o Município de Vitória afirma que as tentativas de citação dos embargantes, ora Recorrentes, ocorreram nos endereços registrados para fins fiscais, onde não foram encontrados.

Logo, diante da tentativa anterior frustrada de citação por oficial de justiça e da ausência de atualização do cadastro fiscal, é inócuo determinar nova citação via postal no mesmo endereço, sendo, portanto, válida a citação da executada por edital.

Em caso análogo ao dos presentes autos, o c. STJ decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.

Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

No mesmo sentido, este e. TJES já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente vinculante sob o Tema n. 102 que A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 2. - É também entendimento daquela colenda Corte superior de Justiça que É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019). 3. -
Assim, em execução fiscal, frustrada a tentativa de citação por oficial de Justiça no endereço do contribuinte informado ao fisco, é válida a citação por edital.
Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: Apelação cível n. 0016771-56.2018.8.08.0347, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021); Apelação cível n. 0016760-27.2018.8.08.0347, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 27-04-2021, data da publicação no Diário: 20-05-2021); (Apelação cível n. 0031720-60.2013.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075198, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, da relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. " (Agravo em Recurso Especial nº 487743 - PR, Relatora Ministra Assusete Magalhães, 30/09/2016.) 2. A Súmula nº 414 do STJ dispõe que: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 3.
Frustradas as tentativas de citação por oficial de justiça, é cabível a citação por edital.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0016771-56.2018.8.08.0347, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)